Tribunal: TJBA
Processo: 8001761-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001761-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: H. B. FARIAS SERVICOS DE REBOQUE LTDA

Advogado(s)
:
FILIPE SANTOS GOMES, EMMANUEL BARBOSA GOMES

AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
PEDRO ROBERTO ROMAO

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE VÍCIO. ENVIO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. TEMA 1132 DO STJ. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por H. B. FARIAS SERVIÇOS DE REBOQUE LTDA contra acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 8001761-41.2025.8.05.0000, o qual negou provimento ao recurso originário, mantendo a decisão que autorizara a apreensão do veículo alienado fiduciariamente, ao fundamento de que restou configurado o inadimplemento contratual e a constituição válida da mora. O embargante alega, em síntese, que os Avisos de Recebimento (
ARs
) das notificações foram devolvidos com a informação "carteiro não atendido", o que descaracterizaria a mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado teria incorrido em omissão ou contradição ao não reconhecer a ausência de entrega da notificação extrajudicial a qualquer pessoa no endereço do devedor como impeditiva da constituição válida da mora, à luz do Tema 1132 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou de modo claro e fundamentado a tese relativa à constituição da mora. A decisão destacou expressamente que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante do contrato firmado entre as partes, sem alteração ou vício de forma.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no
Tema 1132
, é firme no sentido de que “para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.” (
REsp
1.951.888/RS, Rel. Min. João
Otávio
de Noronha, Segunda Seção,
DJe
20/10/2023).

Assim, a ausência de entrega por motivo de “carteiro não atendido” não descaracteriza a constituição válida da mora, tampouco revela omissão ou contradição no julgado. Ao contrário, a decisão embargada está em perfeita consonância com o entendimento jurisprudencial dominante, inclusive o citado pelo próprio embargante.

Ademais, os embargos de declaração não se prestam à
rediscussão
do mérito da controvérsia, especialmente quando ausente qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão combatida, nos termos do
art
. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“Nos termos do Tema 1132 do STJ, é válida a constituição da mora mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo dispensada a prova de recebimento, inclusive por terceiros, não sendo exigida a efetiva entrega da correspondência.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026; Decreto-Lei nº 911/69,
art
. 3º, § 2º

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1132,
REsp
1.951.888/RS, Rel. Min. João
Otávio
de Noronha; TJ-MT, AI 1013587-55.2024.811.0000, Rel.ª
Desª
. Nilza Maria Possas de Carvalho; TJ-PR, AC 0006515-27.2023.8.16.0001, Rel. Des. Rogério
Etzel
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração opostos nos autos do Agravo de Instrumento nº 8001761-41.2025.8.05.0000, em que figura como Embargante H. B. FARIAS SERVIÇOS DE REBOQUE LTDA e como Embargado BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data
registrada
no sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

(RRD8)